Tribunal: TJPA
Processo: 0868966-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868966-24.2019.8.14.0301

APELANTE: THALYS SILVA DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PAD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SE FAZIA DESPICIENDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO PODERIAM SER INFIRMADAS MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JÁ QUE CAPAZES POR SI SÓS DE CONDUZIR À CONCLUSÃO DE QUE AS CONDUTAS PRATICADAS PELO RECORRENTE ERAM SUFICIENTES PARA DETERMINAR A IMPOSIÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA APLICAR AO SERVIDOR PENA DIVERSA DE DEMISSÃO QUANDO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 650/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 12490905)

interposto por
THALYS SILVA DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do id. 12490902,
in verbis
:

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Na petição inicial (id. 12490853), o requerente afirmou que foi aprovado em concurso público em 25 de outubro de 2010 para o cargo de Investigador de Polícia Civil, que ocupava até a sua demissão ocorrida em 30 de dezembro de 2014.

Aduziu que a demissão resultou de apuração dos fatos envolvendo a sua suposta participação em atos ocorridos entre os dias 24 e 26 de abril de 2013, pelos quais o autor enfrentou acusação de ter supostamente tentado “agilizar” investigação de interesse do Banco do Brasil, mediante pedido de vantagem pecuniária indevida e demais fatos conexos, entre os quais o de ter permitido que pessoa estranha à corporação tivesse acesso a um dos computadores da Delegacia.

Sustentou que foi desarrazoada a penalidade aplicada com base no processo administrativo disciplinar instaurado, ressaltando que a decisão fora baseada centralmente em provas testemunhais, tendo a Comissão processante agido em desapego ao princípio do devido processo legal, eis que, mesmo havendo a possibilidade de perícia no computador utilizado por pessoa alheia aos quadros da Polícia, manteve-se inerte quanto à produção e consideração da prova pericial do equipamento, que teria sido de suma importância para a resolução do processo.

Asseverou que não foram levadas em consideração outras provas técnicas como, por exemplo, a perícia dos celulares apreendidos, entre estes o seu, para que se pudesse verificar a quantidade de ligações e contatos existentes entre os atores da trama, o que afirma configurar um cerceamento ao seu direito de ampla defesa.

Nesse sentido, requereu que fosse reconhecida a ilegalidade da pena de demissão aplicada ao fim do PAD, e, consequentemente, que fosse reintegrado ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

Na contestação (id. 12490875), o Estado do Pará alegou que, ao contrário do que tenta aduzir o apelante, houve a plena observância do devido processo legal, bem como o efetivo exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se vislumbrando, portanto, quaisquer vícios que possam ensejar a nulidade do feito.

Argumentou, além disso, que a pena aplicada ao caso é proporcional à falta na qual incorreu o recorrente, considerando que não se trata de decisão discricionária da Comissão aplicar a referida penalidade, mas, sim, de caráter vinculado, pois estaria expressamente prevista em lei.

Réplica à contestação constante do id. 12490879.

Em seu parecer (id.12490899), o representante do “Parquet”

manifestou-se pela improcedência do pedido formulado na inicial, mantendo-se o ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao apelante.

Ao proferir a sentença (id.12490901), o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

Por todo o exposto, verifico que não há como prosperar o pleito do requerente, uma vez que a Administração agiu estritamente dentro da legalidade no decorrer no processo administrativo disciplinar, bem como em sua conclusão.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

Irresignado, o autor

interpôs recurso de apelação (id. 12490905), defendendo que a sentença se revela equivocada, pois fundamentou-se apenas em provas testemunhais para formalizar a culpa de um servidor acusado de ter permitido acesso a um estranho ao quadro policial de informações contidas em computadores da corporação, e compactuar com fraudes cometidas a partir de dados informatizados, sem que se avaliasse corretamente o grau de sua participação em tais fato, ou se tal acesso de fato existiu para a consecução de fraudes em empréstimos, o que somente se conseguiria com a realização de perícias, lacuna que se configura cerceamento à defesa.

Apresentadas as contrarrazões (id.12490909), o Estado do Pará argumentou que o ato administrativo que ensejou a demissão do servidor não está eivado de qualquer vício que justifique a sua anulação, posto que observou estritamente as normas legais, não sendo passível o controle pelo Poder Judiciário do mérito do ato administrativo, ou a valoração das provas utilizadas no processo administrativo disciplinar que o embasou.

Encaminhados os autos ao TJ/PA, foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 14010154, recebido o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 14046040).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

Analisando os autos, percebe-se que não merece acolhimento a pretensão do apelante, tendo em vista que não se vislumbra tanto na exordial, quanto na peça recursal, conjunto probatório suficientemente robusto ao ponto de comprovar a ilegalidade que alega existir no processo administrativo disciplinar que ensejou a pena de demissão.

Como é cediço, para que seja possível a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo se faz necessário que sejam apontados vícios capazes de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, de modo que a discricionariedade das decisões, quando permitidas pela lei, não podem ser alvo de alterações provenientes de decisões judiciais que apenas analisam o arbítrio da Administração conferido legalmente a esta por normas específicas presentes no ordenamento jurídico.

Veja-se que a Constituição Federal se faz incisiva ao preceituar o princípio da separação dos Poderes como fundamental à estruturação da República Federativa do Brasil, como se pode observar da leitura de seu art. 2º:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Concomitante a isso, aquele que acredite ter seu direito lesado pela Administração Pública por ato ilegal tem todo direito de recorrer ao Judiciário e, se comprovada a ilegalidade, postular a anulação do ato vicioso.

O fato é que a Administração é detentora de alguns atributos ou prerrogativas no exercício de suas funções institucionais, um deles, e essencial à presente análise, se configura na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, nos moldes que os conceitua Maria Zanella Di Pietro:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.”
[1]

Sob tal perspectiva, a argumentação do apelante se concentra no valor atribuído às provas utilizadas como base para a conclusão do processo administrativo disciplinar, assim como na ausência de outras provas periciais que acredita serem essenciais à resolução do caso.

Todavia, a discussão que se estabelece deve ser apenas uma: se houve ou não vício de legalidade na prática do ato administrativo que demitiu o servidor com base na conclusão do PAD.

Deve-se observar, nesse sentido, a linha tênue entre o controle de legalidade do Judiciário sobre os atos administrativos e a interferência indevida no mérito administrativo, considerando que a separação entre os Poderes, como já se demonstrou, é previsão constitucional e base do Estado Democrático de Direito.

Nesse diapasão, sabe-se que o processo administrativo disciplinar está previsto na Lei Estadual nº 5.810/96, que institui o Regime Jurídico Único do Pará, devendo ser instaurado para “apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições”, segundo os moldes do art. 204.

Além disso, prevê a garantia ao contraditório e à ampla defesa do acusado, de modo que usufrua da possibilidade de produzir provas, expor a sua versão dos fatos que serão levados em consideração pela Comissão julgadora na conclusão do PAD, veja-se:

Art. 199. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

No caso, segundo a versão do apelante, teria ocorrido, na espécie, a supressão de seu direito de defesa, de forma que, desse modo, o ato administrativo estaria indubitavelmente eivado de vício insanável e, portanto, em discordância com preceitos constitucionais e legais, motivos suficientes para ensejar o controle pelo Poder Judiciário.

No entanto, a partir dos documentos colacionados aos autos, percebe-se que a Administração Pública conduziu o processo disciplinar nos moldes estabelecidos no Regime Jurídico Único e salvaguardando as garantias do acusado referentes ao devido processo legal, ou seja, não ocorreu qualquer vício de legalidade para que houvesse intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos do PAD.

A regra é que o Judiciário não interfira no mérito administrativo, valendo, inclusive, ante a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos,
atribuir valor ao conjunto probatório que embasar decisão a partir de processo administrativo disciplinar.

É oportuno consignar que, após a instauração do PAD contra si, o recorrente manifestou-se sobre seus termos, constituiu advogado, ofereceu defesa, apresentou
provas
, em total obediência às garantias constitucionais, não havendo falar, inclusive, em qualquer violação ao direito de defesa pela não utilização de
prova

pericial
, pois, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não implica cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de
prova

pericial
, se tal meio de
prova
não se faz necessário diante do quadro probatório. Ademais,
provas
que não poderiam ser infirmadas por perícia eram capazes por si sós de conduzir à conclusão de que as condutas praticadas eram graves a ponto de determinar a imposição da penalidade de
demissão
" (STJ, MS 17.227/DF , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/05/2016)

Portanto, no caso em comento, as provas utilizadas para conclusão do PAD possuem teor legal e são plenamente capazes de fundamentar a penalidade estabelecida ao apelante, tendo em vista a capacidade de comprovar a prática da infração administrativa cometida por ele no exercício do cargo.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência pertinente à matéria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PORTARIA QUE DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EX-SERVIDOR EM CARGO DE CONFIANÇA. POSSÍVEL CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE (ART. 116, IX, DA LEI N. 8.112/90). PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do impetrante, ex-servidor ocupante de cargo de confiança, para se apurar possível conduta incompatível com a moralidade administrativa (art. 116, IX, da Lei n. 8.112/90). 2. O impetrante sustenta violação a seu direito líquido e certo a não ser instaurado o PAD por: a. Haver-se operado prescrição; b. Não haver dolo, culpa ou má-fé em sua conduta; c. Carecer de motivação o ato apontado como coator; d. Haver provas de que não mantivesse relação com a entidade fiscalizada no tempo em que compunha os quadros do Ministério da Justiça. 3. Não se pode afirmar a ocorrência antecipada da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois a imputação suficientemente detalhada só virá por ocasião, se caso, da portaria de indiciamento do impetrante, de modo que não se pode afirmar com segurança qual o prazo prescricional aplicável. 4.
Ao contrário do que afirma o impetrante, o ato administrativo que determinou a abertura do PAD foi suficientemente motivado, uma vez que a autoridade impetrada adotou como razões de decidir aquelas expostas no parecer por ela acolhido. 5. O exame das provas e de eventual dolo, culpa ou má-fé serão oportunamente feitos pela autoridade administrativa competente para o julgamento do PAD. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para a abertura do PAD.
(STJ MS 20922 – DF. Primeira Seção. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 08/02/2017)

APELAÇÃO -ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LEI ESTADUAL633/06 - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM

FUNDAMENTADA - CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO, QUE NÃO APRESENTA QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR SUA ANULAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA AP 2013.020616-6. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha)
.

Também não há que se falar em inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990, consoante o teor da súmula nº 650 do STJ.

Importante observar que os termos do dispositivo da lei federal mencionado são repetidos pelo art. 81 da Lei Complementar nº 22/1994, podendo tal entendimento ser perfeitamente aplicável à hipótese.

Destarte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se em consonância com as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública, sendo imperiosa a sua manutenção nesta fase recursal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

DI PETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. Ed. – São Paulo: Atlas, 2010, pag. 197 e 198)

Belém, 26/01/2024